Tribunal: TJMT
Processo: 1081657-87.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO SUPERIOR A 36 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. DANO MATERIAL AFASTADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 364249870 - reclamação nº 1081657-87.2025.8.11.0001 - 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral (R$ 3.000,00 - três mil reais). 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência da consumidora demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação da responsabilidade objetiva, art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) Da condição fática. Restou demonstrado: - a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/2146387-2, a partir de 2/11/2025, com informação de desligamento na região (id. 216314450); - protocolos de reclamação registrados pela consumidora nos dias 2, 3 e 4/11/2025 (id. 216314452); - solicitação de restabelecimento sob protocolo nº 323677098. 2.3) A Recorrente sustenta a regularidade do fornecimento com base em registro de inspeção de 2/11/2025 (ocorrência nº 20256567685501). Todavia, o documento não se mostra suficiente para elidir a prova produzida pela Recorrida, pois se trata de prova unilateral, produzida exclusivamente pela própria concessionária, sem qualquer validação externa ou técnica independente. Inexiste “ordem de serviço”, “laudo técnico de vistoria in loco”, “

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081657-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FATIMA CLARA DE ALMEIDA - CPF: 042.488.671-50 (RECORRENTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026